Tribunal: STJ
Processo: 1007030-31.2021.8.26.0003
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2529533 - SP (2023/0390573-5)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: HERNANI ZANIN JÚNIOR - SP305323
PEDRO HENRIQUE PEREIRA CHAVES - SP426221
AGRAVADO
: BRASERVICE EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS LTDA
ADVOGADO
: DANNYEL SPRINGER MOLLIET - SP147509
AGRAVADO
: RAQUEL TEBET
ADVOGADO
: RICARDO SALLES FERREIRA DA ROSA - SP253969
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO PAULIANA - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA
DO STJ QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO.
INSURGÊNCIA DA PARTE
1 . A revisão das conclusões do tribunal de origem sobre a
ausência de fraude contra credores demanda reexame de fatos e
provas, bem como interpretação de cláusulas contratuais, vedado
no âmbito do recurso especial.
2. A presunção de fraude na alienação de bens a parentes não é
absoluta, podendo ser afastada pelo conjunto probatório. O acórdão
recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte
Superior.
3. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
09/12/2025
16/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Documento eletrônico VDA53221949 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 17/12/2025 11:06:06
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: 96fc8476-2805-45f8-b1b0-dd4515831793

Brasília,
.
17 de dezembro de 2025

Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA53221949 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 17/12/2025 11:06:06
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: 96fc8476-2805-45f8-b1b0-dd4515831793

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2529533 - SP (2023/0390573-5)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: HERNANI ZANIN JÚNIOR - SP305323
PEDRO HENRIQUE PEREIRA CHAVES - SP426221
AGRAVADO
: BRASERVICE EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS LTDA
ADVOGADO
: DANNYEL SPRINGER MOLLIET - SP147509
AGRAVADO
: RAQUEL TEBET
ADVOGADO
: RICARDO SALLES FERREIRA DA ROSA - SP253969
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO PAULIANA - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA
DO STJ QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO.
INSURGÊNCIA DA PARTE
1 . A revisão das conclusões do tribunal de origem sobre a
ausência de fraude contra credores demanda reexame de fatos e
provas, bem como interpretação de cláusulas contratuais, vedado
no âmbito do recurso especial.
2. A presunção de fraude na alienação de bens a parentes não é
absoluta, podendo ser afastada pelo conjunto probatório. O acórdão
recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte
Superior.
3. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO

Cuida-se de agravo interno (fls. 704-710, e-STJ) interposto por Bando
Bradesco S.A. contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo em recurso
especial (fl. 748, e-STJ).
O agravo em recurso especial, por sua vez, foi interposto em face de decisão
que inadmitiu o recurso especial (fls. 616-619, e-STJ), este manejado com fundamento
Documento eletrônico VDA52685434 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 28/11/2025 09:47:26
Código de Controle do Documento: e58dcbb2-0059-4f2f-ad60-c44bab4dd58e

no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (fl. 512, e-STJ):

Ação pauliana. Sentença de improcedência. Apelação interposta pelo autor.
Pretensão do Banco credor de anular venda de imóvel pela devedora, por fraude
contra credores. Impossibilidade. Ausência de comprovação de “consilium fraudis”
e “eventus damini”. Imóvel que já estava comprometido à venda, com parte do
preço pago, quando a vendedora/apelada contraiu o empréstimo perante o Banco.
Preço negociado que não se mostra vil, como alega o apelante, e foi
comprovadamente pago. Fato de que a venda se deu entre parentes que, por si
só, não é suficiente a concluir pela negociação em fraude contra credores.
Sentença mantida. Recurso desprovido. [...]

Nas razões do recurso especial (fls. 520-530, e-STJ), a parte recorrente
apontou violação ao artigo 159 do Código Civil, sustentando, em síntese, a ocorrência de
fraude contra credores, uma vez que a devedora alienou seu único imóvel a uma pessoa
jurídica pertencente a seus parentes, após a constituição do crédito e em estado de
insolvência.
O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial, especialmente com base na
aplicação das Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça.
Interposto o agravo em recurso especial, este foi conhecido para não conhecer
do recurso especial, mantendo-se a aplicação das Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de
Justiça.
No presente agravo interno (fls. 704-710, e-STJ), a parte agravante reitera os
argumentos do recurso especial, defendendo o cabimento do apelo nobre e a não
incidência dos óbices sumulares. O banco sustenta que a decisão anterior foi equivocada
ao não reconhecer a presença de todos os requisitos que caracterizam a fraude contra
credores na venda do imóvel, a saber: consilium fraudis (conluio fraudulento), eventus
damni (prejuízo ao credor), a anterioridade do crédito e o preço vil.
Contrarrazões às fls. 714-725 e 728-745 do e-STJ.
É o relatório.

VOTO
A irresignação não merece prosperar.
Documento eletrônico VDA52685434 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 28/11/2025 09:47:26
Código de Controle do Documento: e58dcbb2-0059-4f2f-ad60-c44bab4dd58e

1. Com efeito, o Tribunal de origem, ao analisar o conjunto fático-probatório
dos autos, concluiu pela não caracterização da fraude contra credores, afastando a
presunção de consilium fraudis e o eventus damni, conforme ementa acima transcrita.
Verifica-se, portanto, que a Corte estadual, soberana na análise das provas,
entendeu que, apesar do parentesco entre os sócios das empresas envolvidas, não
restou demonstrada a fraude. Rever tal entendimento demandaria, inegavelmente, o
reexame de fatos e provas, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da
Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe: "A pretensão de simples reexame
de prova não enseja recurso especial”.
Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL - AÇÃO REVOCATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE
DEMANDADA.
1. A constituição do título ensejador da pretensão revocatória é anterior à
alienação feita pelo devedor. Logo, o acórdão estadual se harmoniza ao
entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que "para que o
credor possa anular o negócio jurídico havido em fraude, é preciso que seu crédito
tenha sido constituído antes da realização do negócio tido como fraudulento"
(AgInt no
Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA
AREsp 1028709/RJ,
TURMA, julgado em
DJe
. Aplicação, na hipótese, da
26/09/2017,
13/10/2017)
Súmula 83 do STJ.
2. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem acerca da existência
de fraude contra credores, realizado mediante a análise dos fatos e a datação
específica dos marcos temporais, implica o reexame do conjunto fático-probatório
dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice disposto na
Súmula 7 do STJ.
3. A solidariedade decorre de pacto negocial ou da lei (art. 265 do CC/02) e, no
caso em concreto, verifica-se que o agravado/recorrido possui legitimamente, por
contrato, o direito de regresso em face do agravante/recorrente, porquanto, como
restou consignado, o recorrente é devedor solidário e contratualmente responsável
pelo eventual prejuízo da empresa que ambos eram sócios, sendo, portanto,
obrigado solidariamente pelo ressarcimento do dano, na forma da
responsabilidade civil.
4. O conteúdo normativo do dispositivo legal tido por violado, relativo à tese de
prescrição (art. 25 , II e IV, da Lei n.o 8.906/94), não foi objeto de exame pela
instância ordinária, mesmo após o julgamento dos embargos de declaração
opostos pelo ora recorrente. Ademais, nas razões do especial deixou o insurgente
de apontar eventual violação do artigo 1.022 do
razão pela qual incide,
CPC/2015,
na espécie, a Súmula 211 desta Corte Superior.
5. Agravo interno desprovido.
Documento eletrônico VDA52685434 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 28/11/2025 09:47:26
Código de Controle do Documento: e58dcbb2-0059-4f2f-ad60-c44bab4dd58e

(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta
AREsp n. 1.457.805/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
3/10/2022,
6/10/2022.

Confiram-se,
ainda,
os
seguintes
precedentes:
AgInt
no
Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 1o.
AREsp n. 1.679.153/SP,
9.2020; AgInt no
Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta
REsp n. 1.846.908/RJ,
Turma, DJe de 31.8.2020; AgInt no
Rel. Ministro Herman
AREsp n. 1.581.363/RN,
Benjamin, Segunda Turma, DJe de 21.8.2020; AgInt nos EDcl no REsp n. 1.848.786/SP,
Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 3.8.2020; AgInt no
Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de
AREsp n. 1.311.173/MS,
16.10.2020.
Nota-se que a parte recorrente, inclusive, colaciona diversas capturas de tela
das provas aportadas aos autos, desenhando o necessário reexame dos documentos.
Tal situação indica que a pretensão recursal esbarra em óbice intransponível.
2. Ademais, a análise da existência ou não de conluio fraudulento e do estado
de insolvência da devedora, no caso concreto, também demandaria a interpretação de
cláusulas contratuais e a análise de documentos, o que encontra óbice na Súmula 5 do
Superior Tribunal de Justiça: "A simples interpretação de cláusula contratual não enseja
recurso especial."
No caso, a revisão das conclusões do Tribunal de origem sobre a ocorrência
de fraude contra credores e os termos do contrato firmado entre a parte vendedora e a
parte adquirente é inviável em recurso especial, por demandar o reexame do conjunto
fático-probatório dos autos.
Certo que a fraude contra credores requer a anterioridade do crédito, a
comprovação de prejuízo ao credor e que o ato jurídico tenha levado o devedor à
insolvência e o conhecimento, pelo terceiro adquirente, do estado de insolvência do
devedor.
A adoção de entendimento diverso, de se afastar a caracterização de fraude
contra credores pela transferência de bem imóvel, demandaria reexame do acervo fático-
probatório dos autos e interpretação de cláusula contratual, o que é vedado, a teor
das Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça. Vide posicionamento do Superior
Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO.
VÍCIOS DO
DO NOVO CPC. INEXISTÊNCIA. CONCLUSÃO
ART. 1.022
ESTADUAL NO SENTIDO DA AUSÊNCIA DE FRAUDE À EXECUÇÃO. MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULAS 5 E 7/STJ. FUNDAMENTO INATACADO NO
RECURSO ESPECIAL. SÚMULAS 283 E 284/STF. CONCLUSÃO ACERCA DO
Documento eletrônico VDA52685434 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 28/11/2025 09:47:26
Código de Controle do Documento: e58dcbb2-0059-4f2f-ad60-c44bab4dd58e

JUÍZO A SER VINDICADA A SATISFAÇÃO DO CRÉDITO (ARANTES
ALIMENTOS). FATOS E PROVAS.
AGRAVO INTERNO
SÚMULA 7/STJ.
DESPROVIDO.
1. Não há nenhuma omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada no
julgamento estadual, portanto inexistentes os requisitos para reconhecimento de
ofensa ao
do novo CPC. O julgado dirimiu a controvérsia com base em
art. 1.022
fundamentação sólida, sem tais vícios, o que não se confunde com omissão ou
contradição, tendo em vista que apenas resolveu a celeuma em sentido contrário
ao postulado pela parte insurgente.
2. Com base no conjunto probatório e termos contratuais colacionados aos autos,
o Tribunal de origem concluiu pela ausência de configuração de fraude à
execução. Esse entendimento foi fundado na apreciação de fatos, provas e termos
contratuais, ensejando a incidência das Súmulas 5 e 7/STJ.
3. O acórdão firmou que a alienação de patrimônio da parte executada anterior ao
ajuizamento da execução poderá, em tese, configurar fraude contra credores,
todavia essa questão não pode ser alegada nem reconhecida fora do âmbito da
ação pauliana. Tal fundamento, suficiente para a manutenção do julgado, não foi
especificamente atacado no recurso especial, atraindo a aplicação das Súmulas
283 e 284/STF.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Marc
AREsp n. 1.283.530/SP,
o Aurélio Bellizze, Terceira
Turma, julgado em
DJe de
)
23/9/2019,
27/9/2019.

Ou seja, a pretensão recursal implicaria no Superior Tribunal de Justiça
substituir a instância ordinária na apreciação de provas, o que configuraria supressão de
instância.
3. Ainda, o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta
Corte, que entende que a presunção de fraude na alienação de bens a parentes não é
absoluta, podendo ser elidida por provas em contrário.
Desta forma, tratando-se de matéria já assentada, incide a Súmula 83 do
Superior Tribunal de Justiça: "Não se conhece do recurso especial pela divergência,
quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
4. Não conhecido o recurso, resta prejudicada a análise da alegação de
violação ao artigo 159 do Código Civil, ponto central do recurso especial.
Assim, a decisão agravada, que aplicou corretamente os referidos óbices
sumulares, não merece qualquer reparo.
5. Do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.

Documento eletrônico VDA52685434 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 28/11/2025 09:47:26
Código de Controle do Documento: e58dcbb2-0059-4f2f-ad60-c44bab4dd58e

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.529.533 / SP
Número Registro: 2023/0390573-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10070303120218260003
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
16/12/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS : HERNANI ZANIN JÚNIOR - SP305323
PEDRO HENRIQUE PEREIRA CHAVES - SP426221
AGRAVADO
: BRASERVICE EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS LTDA
ADVOGADO
: DANNYEL SPRINGER MOLLIET - SP147509
AGRAVADO
: RAQUEL TEBET
ADVOGADO
: RICARDO SALLES FERREIRA DA ROSA - SP253969
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FATOS JURÍDICOS - ATO / NEGÓCIO JURÍDICO - DEFEITO,
NULIDADE OU ANULAÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS : HERNANI ZANIN JÚNIOR - SP305323
PEDRO HENRIQUE PEREIRA CHAVES - SP426221
AGRAVADO
: BRASERVICE EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS LTDA
Documento eletrônico VDA53206188 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 01:08:58
Código de Controle do Documento: 8f3e9b5e-19e6-45ba-bddb-95160e1711db

ADVOGADO
: DANNYEL SPRINGER MOLLIET - SP147509
AGRAVADO
: RAQUEL TEBET
ADVOGADO
: RICARDO SALLES FERREIRA DA ROSA - SP253969
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
09/12/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
16/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio
Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio
de Noronha.

Brasília, 16 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53206188 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 01:08:58
Código de Controle do Documento: 8f3e9b5e-19e6-45ba-bddb-95160e1711db